Tribunal: STF
Processo: Rcl 52526
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é inviável a análise de questão jurídica não trazida na petição inicial da reclamação e aventada pela primeira vez no agravo regimental, por consistir em inadmissível inovação recursal.



    2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela constante da Súmula Vinculante invocada revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.